Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 307 do CPB, a quatro meses de detenção, no regime semiaberto. Requer a reforma da sentença para reconhecer a atipicidade da conduta, e, subsidiariamente a revisão do regime inicial fixado. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria do crime em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 33a Delegacia de Polícia, e delineada no Termo Circunstanciado 1247/2022, referente ao Boletim de Ocorrência 5021/2022 da 20a. DP, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante, visando a obter proveito próprio (se esquivar de mandado de prisão emitido contra si), fez declaração inverídica acerca de sua identidade, não sendo crível que tenha indicado o nome do irmão porque estivesse nervoso, conforme tese aventada pela defesa. Nesse sentido, a Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
4. Ainda sobre o tema, o STF, ao apreciar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial, com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). Logo, não prospera a tese defensiva quanto à atipicidade da conduta.
5. Quanto à fixação da pena, observe-se que o magistrado de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando as condenações pretéritas, fixou a pena em privativa da liberdade, que deve ser mantida, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal. Para mais, o regime inicial para cumprimento da pena foi corretamente fixado, porquanto o apelante é reincidente em crime doloso.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.